Tribunal: TJDFT
Processo: 0775904-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual consistia na declaração de nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69652415). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argui a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, bem como a utilização de argumentos incompatíveis com a realidade processual. Suscita a decadência do direito, uma vez que a notificação da penalidade foi expedida somente após 900 dias da data da infração, ultrapassando o prazo legal de 360 dias estabelecido no CTB. Assinala inconsistências no auto de infração, visto que, ao registrar provas da embriaguez, o agente de trânsito, na realidade, comprova que a infração cometida era outra, evidenciando erro no ato administrativo. Aduz violação aos princípios da legalidade e da tipicidade estrita, tornando o ato nulo de pleno direito. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do auto de infração.
4. Em contrarrazões, a parte requerida refuta as alegações e pede o não provimento do recurso, pois a penalidade seguiu a legislação de regência.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em verificar a insubsistência do ato administrativo que impôs a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tendo em vista a recusa do condutor em se submeter ao teste para certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida no art. 277 do CTB.
III. Razões de decidir
6. NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera a alegação de nulidade da sentença, pois pela simples leitura daquela verifica-se que foram observados os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material objeto do pedido do recorrente, aplicando-se a norma ao caso concreto. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
7. MÉRITO. Ao compulsar os autos, de fato, verifica-se que não há fundamento para se reconhecer a existência de vício no exercício do contraditório durante o processo administrativo, ou qualquer nulidade no auto de infração.
8. Com efeito, constata-se que o recorrente foi autuado em flagrante pelo DER/DF em 23/10/2021, incidindo nas disposições do art. 165 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro (ID 69651408).
9. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
10. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
11. É assente o entendimento das Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante enunciado de Súmula 16, de que: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
12. Ademais, o STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
13. Em relação à notificação, o enunciado de Súmula n. 312 do STJ preceitua que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
14. Quanto à observância do prazo previsto no §6o do art. 282 do CTB, é necessário que a notificação da penalidade seja expedida no prazo decadencial de 180 dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 dias, conforme a Lei 14.229/2021. No procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
15. Anota-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, como é o caso dos autos.
16. A propósito, sobre o tema os seguintes acórdãos:
(...) 5. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 53423417 - Pág. 1). Ademais, o auto de infração impugnado indica que a autora foi autuada em 06/01/2024 e notificada em 08/01/2024, podendo apresentar defesa prévia até 10/02/2024 (ID 59429131 - Pág. 1), segundo a regra legal. 6. No tocante à notificação de penalidade, o prazo para a sua expedição é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cometimento da infração ou da conclusão do processo administrativo (art. 282, §6o, do CTB). Assim, considerando que o ato infracional foi cometido em 06/01/2024, o prazo para a Administração Pública expedir a notificação de penalidade ainda não se esgotou. (Acórdão 1880360, 07135956820248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024).

(...) 2. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. No caso, o recorrente tomou conhecimento da infração no momento da autuação e foi ainda notificado da penalidade dentro do prazo de 180 dias contado da data da infração, nos termos do disposto no art. 282, §6o, do CTB. 3. Não há previsão legal para que as notificações sejam enviadas com aviso de recebimento, com a devida comprovação de que foi entregue ao destinatário. O art. 282 e parágrafos somente mencionam a necessidade de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou infrator, sem demais exigências. Precedentes: Acórdãos 1681385 e 1682713. (Acórdão 1838755, 07580488520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024).
17. No caso, malgrado a alegação do autor de desobediência ao prazo legal estabelecido, constata-se, ao revés, que o recorrente tomou ciência da infração no momento da autuação (23/10/2021) e, após a defesa prévia apresentada em 22/12/2021, com o indeferimento do pedido em 25/10/2023 (ID 69651402), o recorrente foi notificado da penalidade em 17/04/2024 (ID 69651408). Ou seja, dentro do prazo estabelecido.
18. Ademais, não se evidencia qualquer inconsistência, nulidade ou erro na tipificação do auto de infração. A uma, porque o recorrente efetivamente impugnou o ato, exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A duas, porque o próprio recorrente não nega que se recusou a realizar o teste do etilômetro no momento da infração, sendo certo dizer que sua pretensão de anular a infração contraria não apenas disposição expressa da legislação, mas também o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.079 RG). A três, porque, ao alegar erro de tipificação, – uma vez que sequer foi submetido ao teste do bafômetro –, o recorrente formulou sua pretensão em manifesta contrariedade ao texto legal e a fato incontroverso.
19. Por fim, registra-se que os atos administrativos, a princípio, emitidos pelo órgão de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a Administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido: Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
IV. Dispositivo e tese.
20. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 165-A e 277
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539); Acórdão 1880360, 07135956820248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024; Acórdão 1838755, 07580488520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024 e Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.